Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-08.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011978-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IRRESIGNAÇÃO - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES CABÍVEIS PARA A EFETIVA ANÁLISE DA PRETENSÃO SEM QUE INCORRA EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração (art. 1022 do CPC), destinam-se de forma firme e clara, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos pelo GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão apontada no v. acórdão (id. 214438193).

O embargante sustenta em síntese que não houve a modulação dos efeitos pretendidos na petição (id. 160826164), reclamando que
“(...) no caso de procedência, que sejam modulados os efeitos, a fim de não alcançar os concursos públicos já em andamento.”

Por fim, pretendem que a omissão seja sanada e haja modificação do julgamento expressado no v. acórdão.

O Ministério Público, embargado, ao apresentar suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O

Não obstante a pretensão posta, revendo o v. acórdão recorrido, não vislumbro omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão a justificar a explanação demasiada, terminológica e repetitiva da questão tratada na decisão embargada, via aclaratórios, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados a justificar a revisão.

O v. acórdão, assim foi ementado:

"
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL – JULGAMENTO DO MÉRITO – LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – ESTABELECE A PROIBIÇÃO DE ELIMINAÇÃO AUTOMÁTICA DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PREVISÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA A TODOS OS CONCURSOS EM ANDAMENTO OU QUE ESTEJAM NO PRAZO DE VIGÊNCIA OU DE PRORROGAÇÃO – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA “B” E “D”, E ARTIGO 66, INCISOS II E V, AMBOS – DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA POR UNANIMIDADE PARA SUSPENDER A APLICABILIDADE DO SEGUNDO ARTIGO DA MENCIONADA LEI – APLICABILIDADE RETROTIVA DA NORMA QUE ATENTA CONTRA O PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – MÉRITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL O VÍCIO DE INICIATIVA APONTADO – AUSENTE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL A SER SANADA – CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE APENAS DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONFIRMANDO-SE A MEDIDA LIMINAR, APENAS PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL N. 11.791/2022.

Conforme preconiza o Tema 917 do Supremo Tribunal Federal, “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Não invade a competência privativa do Governador a proposição de Lei Estadual que versa sobre classificação em concurso público. Realmente, quando o art. 39, parágrafo único, inciso II, “b”, da CE/MT, refere à competência privativa do Chefe do Poder Executivo dispor sobre o provimento de cargos, por certo está a referir-se aos requisitos e condições para a investidura, sem qualquer extensão à classificação e eliminação de candidatos em concurso público, etapa essa anterior ao efetivo provimento.

O art. 2º da Lei Estadual n. 11.791/2022 apresenta vício de inconstitucionalidade, pois, ao prever a alteração das regras do processo seletivo em andamento, bem como aos findos e que estejam no prazo de validade ou de prorrogação, apresenta inconformidade com o princípio reitor dos concursos públicos, disciplinado na Carta Magna Estadual, relativos à vinculação ao edital [art. 129, inciso II, da CE/MT], além de vulnerar veementemente o princípio da segurança jurídica.

Ação direta julgada parcialmente procedente, nos termos do parecer, confirmando-se a decisão liminar.
” (sic – id. 199153151)

Quanto a omissão
do v. acórdão atacado, o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão quando da análise da demanda trazida via ação direta de inconstitucionalidade, deveria ter no caso de procedência da demanda, modulados os efeitos, a fim de não alcançar os concursos públicos já em andamento.

No presente caso, verifica-se que o embargante ataca a decisão
proferida a unanimidade
pelo Órgão Especial, tentando
rediscutir questões já analisadas no v. acórdão combatido, pretendendo fazer valer um entendimento particular para a modificação do v. acordão, senão vejamos:

Observando o v. acórdão que sob a ótica do embargante possui omissão, tem-se:

“Ora, a decisão em larga medida se amolda ao presente feito, sendo forçoso concordar com as conclusões atinentes à constitucionalidade da norma que veda a desclassificação dos candidatos, afastando-se qualquer vício de iniciativa, bem como com a inconstitucionalidade da aplicação desta a certames em andamento que tenham previsão em sentido contrário.

Ouso discordar, de outro lado, do eminente parecerista, para quem “[...] a execução do art. 1º da Lei nº 11.791/2022 inevitavelmente implicará em assunção de despesas não previstas no orçamento do Poder Executivo, posto que, ao se vedar a eliminação dos candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas disponibilizadas nos editais de concurso público, a Administração Pública passa a ter obrigação de realizar outras fases de certames (v.g., Teste de Aptidão Física) e/ou ofertar cursos de formação aos ‘excedentes’ de candidatos interessados nos cargos e empregos públicos” [id. 134785177, p. 17, fl. 40-pdf].

É que, a meu ver, a norma em questão – cuja aplicação está adstrita aos concursos posteriores à nova regra, bem como aqueles cuja previsão editalícia não colidir com as disposições legais ora impugnadas – também só se destina àqueles candidatos que se submeteram a todo o processo de seleção e, ao final, tendo sido aprovados com a nota superior à mínima prevista no edital, encontram-se classificados fora do número de vagas ofertadas.

Não se trata - cumpre diferenciar - de previsão atinente à cláusula de barreira, cuja aplicabilidade tem sido admitida pelos Tribunais Superiores, senão, friso, de norma destinada ao candidato que efetivamente já passou por todas as fases do concurso, não podendo ser eliminado apenas porque não se encontrava dentro do número de vagas previstas.

Realmente, não teria sentido algum admitir-se, por exemplo, qualquer óbice de aplicação da chamada “cláusula de barreira”, filtro bastante comum encontrado nas fases iniciais dos concursos públicos em geral, que limita o número de candidatos aptos a participar das fases posteriores da disputa, selecionando apenas os concorrentes com melhor classificação para prosseguir na luta pela investidura.

A propósito, o Pretório Excelso, ao submeter a questão ao sistema da Repercussão Geral no RExt 635.739/AL, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes [Tema 376], firmou compreensão de que a cláusula de barreira é constitucional:

“É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” [STF, 12ª Sessão Administrativa do STF, de 09/12/2015].

Portanto, o único sentido e alcance que se pode conferir ao art. 1º da Lei n. 11.791/2022 é aquele que assegura ao candidato aprovado em todas as etapas do certame público, mas que se encontra classificado fora do número de vagas, não ser considerado eliminado antes do prazo final de vigência do concurso, ou de sua respectiva prorrogação, não se aplicando às demais fases do certame.

É muito comum que, após um concurso público, alguns dos candidatos convocados venham a declinar da vaga conquistada, ou mesmo que, após a devida investidura, sejam aprovados em outros concursos e peçam exoneração, abrindo-se, assim, a possibilidade – e não obrigatoriedade – de contratação de outros candidatos aprovados nas provas, mostrando-se, portanto, aptos ao exercício do cargo.

Assim, tem-se por vantajosa a manutenção desses candidatos aprovados em cadastro de reserva que, para além de não gerar a obrigação de contratação, evita necessidade de novo gasto de verbas públicas com a realização de outro certame, antes mesmo de passado o prazo de vigência do anterior.

Portanto, à vista do exposto, concluo, primeiramente, pela ausência de usurpação de competência para iniciativa legislativa exclusiva do Governador do Estado, bem como não constato qualquer vício de natureza material referente à norma do artigo primeiro da legislação atacada, porém, reputo inconstitucional a norma contida no artigo segundo, atinente à aplicabilidade retroativa do regramento, inclusive abarcando concursos em andamento.
" (sic - id. 199151697) (destaquei)

De uma simples análise dos autos, observa-se que a questão foi aborda, enfrentada e decidida de modo equânime, não havendo falar em omissão.

Assim, equivoca-se o embargante ao entender que a questão trazida não foi enfrentada.

Dessa forma, não vislumbro a possibilidade de enfrentamento de qualquer questão posta, seja ela de que ordem for, por total ausência dos elementos justificadores (artigo 1022 do CPC) para a oposição de embargos de declaração.

Nessa vereda, tem decidido essa egrégia Corte Estadual de Justiça:

"RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE “EQUÍVOCA INTERPRETAÇÃO” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declarações não acolhidos.” (N.U 1032482-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Dessa forma, tenho que os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 1022 do Código de Processo Civil, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, por não vislumbrar qualquer omissão no v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2025